Tribunal: STF
Processo: AI 722719
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Criminal. Intempestividade. Não
   conhecimento. Processo penal militar. Revogação do art. 571 do
   CPPM pela Lei nº 8.038/90. Circunstância prejudicial ao
   recorrente. Inobservância do prazo de 15 (quinze) dias. Agravo
   improvido. É de 15 dias o prazo de interposição de recurso
   extraordinário contra acórdão da Justiça Militar.